Tribunal: TJES
Processo: 0002664-12.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002664-12.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRENDON ROSA ZANELA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0002664-12.2023.8.08.0030

EMBARGANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

EMBARGADOS: BRENDON ROSA ZANELA, IOZANA ROSA DE BRITO

Advogados do(a) APELANTE: ADRIENO MARIN - ES32193-A, GUILHERME PAULO SILVA - ES35950-A, HUDSON JUNIOR TROMBETA DA ROCHA - ES31143-A
Advogados do(a) APELANTE: ALINE GOMES BARBOSA - ES36617, ANTONIO JOSE DE MENDONCA JUNIOR - ES11860, GUILHERME PAULO SILVA - ES35950-A

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A
APELAÇÃO
CRIMINAL
.
OMISSÃO
.
INOCORRÊNCIA.
RECURSO
IM
PROVIDO
.

1. Os embargos declaratórios visam esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material. Nesse sentido, integra o
decisum
, sem provocar qualquer inovação, vedada a reapreciação do contexto probatório.

2.
In casu
, não há omissão no julgado, mas apenas irresignação da parte quanto ao decidido, cabendo destacar que eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade.

3
.
Recurso a que
nega
provimento
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0002664-12.2023.8.08.0030

EMBARGANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

EMBARGADOS: BRENDON ROSA ZANELA, IOZANA ROSA DE BRITO

Advogados do(a) APELANTE: ADRIENO MARIN - ES32193-A, GUILHERME PAULO SILVA - ES35950-A, HUDSON JUNIOR TROMBETA DA ROCHA - ES31143-A
Advogados do(a) APELANTE: ALINE GOMES BARBOSA - ES36617, ANTONIO JOSE DE MENDONCA JUNIOR - ES11860, GUILHERME PAULO SILVA - ES35950-A

VOTO

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em face do v. Acórdão de id. 14948299, proferido pela eg. 2ª Câmara Criminal que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso dos réus, reformando a sentença para absolver os embargados da prática da conduta prevista no art. 35, da Lei nº 11.343/06, e reformar a dosimetria, fixando a pena de Brendon em 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 1.080 (um mil e oitenta) dias-multa, e de Iozana em 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa.

Aduz o embargante, em síntese, que o v. acórdão padece do vício de omissão, afirmando que não foram analisadas as peculiaridades fáticas do caso em testilha, as quais evidenciam que os embargados estavam associados para praticarem o tráfico de drogas.

Contrarrazões (ID 15378475) opinando para que seja negado provimento aos aclaratórios.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Os embargos de declaração têm como finalidade aclarar pontos da decisão que, por quaisquer razões, possam ter permanecido obscuros, omissos, ambíguos ou contraditórios, conforme previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, aplicável ao processo penal por força do art. 3º do Código de Processo Penal. Além disso, podem ser opostos para correção de erro material.

É cediço que os embargos declaratórios integram o decisum, sem provocar qualquer inovação no mérito da decisão embargada, sendo vedada a reapreciação do contexto probatório ou a rediscussão do mérito da causa.

Compulsando detidamente os autos, verifico que
não assiste razão ao embargante
. O dever de fundamentação das decisões judiciais, consagrado no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, impõe que os julgamentos sejam devidamente fundamentados, sob pena de nulidade. Contudo, tal dever não exige que o órgão julgador se pronuncie sobre cada dispositivo legal, tese ou fato invocado pelas partes, bastando que fundamente sua decisão de modo claro e coerente, o que foi feito no presente caso.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal entende que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos suscitados pela parte, mas apenas sobre aqueles que forem relevantes para a solução da controvérsia, conforme o livre convencimento motivado.

Nesse sentido, citam-se, a título exemplificativo, os seguintes julgados do STJ: EDcl no AgRg no RHC 143.773/PE, EDcl no REsp 2015401/RS, AgRg nos EDcl no AREsp 2083360/CE. E, no âmbito do STF, destacam-se os precedentes: HC 118719, ARE 760465, ARE 1216977 AgR.

Deste modo, acerca do delito previsto no art. 35, da Lei nº 11.343/06, restou pronunciado no voto condutor do Acórdão impugnado:

Quanto ao crime do
art. 35, da Lei nº 11.343/06
, entendo que a sentença merece reforma.

Embora haja dois agentes (requisito formal),
a prova da estabilidade e permanência do vínculo é frágil
. A acusação fundamenta-se
em um único episódio
, não havendo provas de reiteradas ações conjuntas ou estruturação estável para o tráfico, ou mesmo elementos materiais que evidenciam a reiteração, como caderno de anotações de lucros e etc.

Ao contrário do aduzido em sentença, o fato de IOZANA ter antecedentes e de BRENDON assumir a droga
não basta, por si só, para comprovar o tipo penal de associação, sendo necessário a presença de elementos objetivos contemporâneos de reiteração da conduta ou mesmo a de divisão de tarefas, típico de associação criminosa.

Desta forma, a condenação pelo delito de associação para o tráfico (art. 35,
caput
, da Lei 11.343/06) não se sustenta diante da fragilidade probatória quanto à estabilidade e permanência da conduta associativa. O conjunto fático descrito — ainda que suficiente para caracterizar tráfico (art. 33) — revela, no máximo, uma cooperação episódica entre os réus, devendo a conduta ser, quando muito, analisada sob o prisma do concurso de pessoas (art. 29, CP).

Por tais razões, entendo que a sentença deva ser reformada para absolver os apelantes do delito do art. 35, da Lei nº 11.343/06.

Observo que,
in casu
, não há omissão no julgado, mas apenas irresignação da parte quanto ao decidido. Vale destacar que a mera discordância da parte com o acórdão não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO aos Embargos de Declaração
, mantendo-se o v. Acórdão embargado em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)